Tribunal: TJDFT
Processo: 0724545-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724545-60.2019.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMERICAN AIRLINES INC EMBARGADO: DANIEL STEPHANE COSTA ZENNI, LARISSA VALENCA DUARTE ZENNI, A. V. Z., M. E. V. Z., DECOLAR. COM LTDA., GOL LINHAS AEREAS S.A D E S P A C H O As partes submeteram à homologação o acordo de fls. 1/3 ID 30572914. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 16 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator